Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. FIM À DEMANDA. SENTENÇA. APELAÇÃO. CABIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. CESSÃO DO CONTRATO. SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PARA OS CESSIONÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o recurso cabível contra decisões proferidas em liquidação de sentença é o agravo de instrumento. No entanto, se a decisão questionada julgou improcedente o pedido, colocando fim à demanda, deve ser reconhecida a natureza definitiva do pronunciamento judicial (art. 203, §1o, do CPC) e, por conseguinte, o cabimento da apelação.

2. Ante a inexistência de cláusula prevendo a reserva dos direitos oriundos do contrato antes da cessão, de se observar que os cessionários assumiram a posição contratual antes ocupada pelos cedentes, sub-rogando, inclusive, no direito de propor as ações correlatas visando à cobrança dos consectários provenientes do atraso na entrega da obra, dentre os quais os lucros cessantes.

3. Apelação conhecida e provida.